Tribunal: TJES
Processo: 5005169-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005169-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: COLATINA PNEUS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PATRIMÔNIO DE SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS RECONHECIDA. COISA JULGADA. BAIXA DAS RESTRIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tendo sido reconhecida a ilegitimidade passiva dos sócios da empresa executada e a impossibilidade de redirecionamento da execução, em decisão já acobertada pela coisa julgada, não há mais fundamento para a manutenção das restrições patrimonial contra eles;

2. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5005169-10.2025.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravados: Colatina Pneus Ltda. e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão de ID 63067491, integrada pela decisão dos embargos de declaração de ID 66538172, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES, nos autos da Execução Fiscal promovida contra Colatina Pneus Ltda., que determinou a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Colatina para a baixa das averbações premonitórias relativas às CDAs n. 0038/2000, 01783/2001, 04974/2001, 05111/2001 e 07022/2003.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão, sustenta o agravante que (a) a decisão agravada foi proferida sem que tenha sido previamente apreciado o pedido de redirecionamento da execução, formulado em 23/09/2016, fundamentado na alegação de dissolução irregular da empresa executada; (b) a apreciação desse pedido é imprescindível para a verificação da responsabilidade patrimonial dos sócios; (c) a exclusão anterior dos sócios do polo passivo não afasta a necessidade de análise específica quanto à dissolução irregular, que pode ensejar o redirecionamento da execução, nos termos do art. 135, III, do CTN; (d) não foram localizados bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica, de modo que a baixa das averbações poderá inviabilizar a satisfação do crédito tributário, com evidente prejuízo ao erário; (e) o pedido de redirecionamento, pendente de decisão há quase nove anos, é suficiente para justificar a preservação cautelar das restrições patrimoniais até a apreciação do referido pedido.

Liminar recursal deferida (ID 13227835)

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (ID 13707275).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 1º de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Estado se insurge contra a decisão que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra Colatina Pneus Ltda., determinou a baixa das averbações premonitórias sobre os bens dos sócios da empresa executada, relativas às CDAs n. 0038/2000, 01783/2001, 04974/2001, 05111/2001 e 07022/2003.

Para sustentar sua pretensão de reforma da decisão, o ente estadual sustenta que (a) a decisão agravada foi proferida sem que tivesse sido previamente apreciado o pedido de redirecionamento da execução, formulado em 23/09/2016, fundamentado na alegação de dissolução irregular da empresa executada; (b) a apreciação desse pedido é imprescindível para a verificação da responsabilidade patrimonial dos sócios; (c) a exclusão anterior dos sócios do polo passivo não afasta a necessidade de análise específica quanto à dissolução irregular, que pode ensejar o redirecionamento da execução, nos termos do art. 135, III, do CTN; (d) não foram localizados bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica, de modo que a baixa das averbações poderá inviabilizar a satisfação do crédito tributário, com evidente prejuízo ao erário; (e) o pedido de redirecionamento, pendente de decisão há quase nove anos, é suficiente para justificar a preservação cautelar das restrições patrimoniais até sua apreciação.

Em que pese o posicionamento inicial, para manutenção da constrição dos bens do sócio da empresa executada, Sérgio Chequer dos Anjos Silva, nota-se que a averbação premonitória decorreu do fato do respectivo sócio ter sido relacionado na inicial da execução fiscal.

Todavia, está Câmara, no julgamento do agravo de instrumento n. 0001778-03.2019.8.08.0014, entendeu que os nomes dos sócios não constaram expressamente das CDAs, o que inviabilizava a inclusão deles no polo passivo da ação.

Nesse sentido, assim foi ementado o acórdão:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. NÃO INTEGRANTES COMO COOBRIGADOS NA CDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Câmara, “
A ausência de dialeticidade recursal deve ser reconhecida apenas excepcionalmente, quando não é possível extrair da irresignação qualquer fundamento de combate ao comando judicial recorrido
” (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024170168454, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019). Preliminar rejeitada.

2. Não há que se falar em prescrição, uma vez que, ainda que os sócios tenham sido indevidamente relacionados não processo, a citação válida suspendeu o prazo prescricional. Prejudicial de mérito rejeitada.

3.
“A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.”
(REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). Nessa condição, a análise de regularidade da CDA quanto ao direcionamento da execução aos sócios é matéria que pode ser analisada sem maior necessidade de instrução probatória, bastando a mera análise do título.

4. A condição de regularidade das CDA ́s que integram a execução fiscal objeto deste recurso já foi analisada por esta Câmara, que entendeu pela impossibilidade do redirecionamento dos atos executórios contra os sócios da empresa Colatina Pneus. Assim, não há elementos que justifiquem revisão da conclusão anteriormente adotada uma vez que as CDA ́s apresentadas não relacionam o sócio agravante como devedor coobrigado e o Estado do Espírito Santo novamente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de algumas das práticas previstas no art. 135 do CTN.

5. A empresa foi regularmente citada, inclusive lavrando-se auto de penhora de diversos bens, razão pela qual não há que se falar em dissolução irregular.

6. Agravo interno prejudicado. Recurso conhecido e provido.

(TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 0001778-03.2019.8.08.0014, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019)

Como se observa, a pretensão de redirecionamento da execução contra os sócios da empresa também foi apreciado, concluindo a Câmara pela ausência dos requisitos para o ato, notadamente porque não demonstrada a prática de algumas das condutas do art. 135 do CTN.

Depreende-se, portanto, que a questão já foi decidida e encontra-se acobertada pela coisa julgada, razão pela qual não subsiste justificativa para a manutenção de qualquer ato constritivo em desfavor dos sócios.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.